Tribunal: STF
Processo: Rcl 50725
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Igor de Oliveira Figueiredo contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da comarca de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo.



    Sustenta-se, em síntese, que a autoridade reclamada, ao indeferir pedido de prisão domiciliar formulado pelo reclamante, que argumenta ser o único responsável pela criação do filho menor, afrontou a soberania da decisão proferida por esta Suprema Corte no habeas corpus coletivo 165.704/DF, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes.



    Tal o contexto, passo a examinar esta reclamação. 



    Registro, desde logo, a inviabilidade do presente instrumento constitucional para o fim pretendido pela parte reclamante. 



    É que, conforme restou expressamente determinado por esta Corte Suprema no julgamento da decisão colegiada ora apontada como paradigma (HC 165.704/DF), “a substituição da prisão cautelar dos pais e responsáveis por crianças menores e pessoas com deficiência” submete-se “aos mesmos condicionamentos enunciados no julgamento do  HC nº 143.641/SP”(com meus grifos), cuja redação assim determina:



    “(...) nas hipóteses de descumprimento da presente decisão, a ferramenta a ser utilizada é o recurso, e não a reclamação, como já explicitado na ADPF 347.” (com meus grifos) 



    Igualmente no sentido do não cabimento da reclamação para a hipótese em análise, cito as seguintes decisões proferidas por Ministros desta Suprema Corte: Rcl 44.260/GO, Ministro Dias Toffoli; Rcl 44.355/SP, Ministra Cármen Lúcia; Rcl 44.791/SP, Ministro Edson Fachin.



    De outro lado, mesmo quando inadmissível a reclamação, este Supremo Tribunal Federal entende ser possível, excepcionalmente, a concessão da ordem de habeas corpus de ofício, desde que caracterizada situação de flagrante ilegalidade (Rcl 21.649-AgR/SP, Ministro Dias Toffoli; Rcl 26.360-AgR/MS, Ministro Ricardo Lewandowski). Constato, entretanto, que tal fato não se verifica nos autos. 



    Por fim, a autoridade apontada como reclamada, ao indeferir o pleito de substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar do ora reclamante, apontou o que se segue:



    Diante dos fatos e indícios trazidos ao conhecimento deste Juízo, inviável a concessão de medida distinta da prisão, pois presente, à exaustão, o fundamento de preservação da ordem pública, o qual se encontra em flagrante abalo pela quantidade de droga apreendida e pelo fato de Igor, reincidente, encontrar-se em cumprimento de pena. Ora, tal circunstância evidencia que o acusado é indiferente à imposição de medidas judiciais alternativas e que, inclusive, descumpriu a própria execução de pena em regime aberto nos autos 0018545- 94.2019.8.26.0506 (fls. 254). (com meus grifos). 



    Ante o exposto, nego seguimento a esta reclamação.



    Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 13 de dezembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator